Tribunal: TJMT
Processo: 1047847-11.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047847-11.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUANA MATTANA SEBBEN - CPF: 012.478.001-64 (EMBARGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BONATTI - CPF: 283.939.029-91 (EMBARGANTE), JOSE DOMINGOS MOREIRA NETO - CPF: 634.796.641-72 (ADVOGADO), PRISCILLA THAIS BONATTI - CPF: 029.254.999-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Alegação de Contradição e Omissão. Inocorrência. Impossibilidade de Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Embargos de Declaração interposto em virtude de acórdão que, em Apelação Cível, afastou o reconhecimento da decadência e declarou a nulidade da sentença por julgamento citra petita, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para apreciação integral dos pedidos de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais. O Embargante sustenta contradições e omissões no julgado, inclusive quanto à validade de deliberação societária, à teoria do
venire contra factum proprium
, à coisa julgada em Ação Monitória e ao julgamento citra petita.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ou omissão aptas a justificar o acolhimento dos embargos; (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados como via de rediscussão do mérito.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão recorrido não reconhece a ata societária como deliberação formal vinculante, mas como elemento indiciário do contexto das tratativas, inexistindo contradição lógica entre premissas fáticas e conclusão jurídica.

4. A falta de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão, pois as teses jurídicas foram enfrentadas de forma suficiente, ainda que implícita.

5. A existência de Ação Monitória anterior não impede a discussão sobre a validade do contrato, uma vez que o título executivo (cheques) possui autonomia em relação ao negócio causal.

6. O acórdão afastou o julgamento citra petita ao reconhecer que pedidos de indenização possuem autonomia em relação ao pedido principal de anulação contratual.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A falta de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando as teses jurídicas foram efetivamente analisadas. 2. A autonomia dos pedidos de indenização impede sua extinção automática com o reconhecimento da decadência do pedido principal. 3. A existência de Ação Monitória não impede a análise da validade do negócio jurídico subjacente.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 104, 113, 178, II, 187 e 422; CPC, arts. 141, 492, 487, II, 502, 507, 508 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1047847-11.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
João Carlos Bonatti
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Luana Mattana Sebben
.

Em suas razões, o Embargante sustenta que o julgado incorreu em contradição ao basear-se em deliberação societária da qual a Embargada não participou, o que inviabilizaria reconhecer a existência de condição suspensiva imposta ao contrato firmado entre as partes.

Afirma que a ata da reunião de sócios de 19/06/2012, apontada como fundamento pelo acórdão, teria contado apenas com a presença do Embargante, do Sr. Gilmar Golin e do Sr. Marco Antônio Sebben, irmão da Embargada, mas sem a participação direta ou anuência desta.

Alega, ainda, que caso se admita a vinculação da Embargada à referida reunião, o acórdão omitiu-se quanto à análise integral da prova, ferindo o princípio da indivisibilidade do ato jurídico, pois a mesma deliberação indicaria que os representantes da Embargada tinham plena ciência do passivo fiscal e, mesmo assim, optaram por dar continuidade ao negócio, caracterizando a aplicação da teoria do
venire contra factum proprium
.

Sustenta, também, omissão quanto à matéria de ordem pública, ao não se manifestar sobre a existência de
coisa julgada
oriunda da Ação Monitória nº 466-82.2014.8.11.0046, em que houve reconhecimento da validade do negócio e trânsito em julgado.

Ressalta a inexistência de julgamento citra petita, pois ao reconhecer a decadência quanto ao pedido principal de anulação contratual, o Juiz de primeiro grau entendeu que os pedidos de indenização moral e material seriam acessórios e, portanto, prejudicados logicamente pelo reconhecimento da decadência.

Por fim, para fins de prequestionamento, requer a manifestação expressa sobre os dispositivos legais violados, indicando os artigos 141, 492, 502, 507, 508 e 1.022 do CPC, os artigos 104, 113, 178, II, 187 e 422 do Código Civil, bem como o art. 5º, XXXVI da Constituição Federal.

Contrarrazões no ID.

302104876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Embargada
Luana Mattana Sebben
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida em face de
João Carlos Bonatti
.

O Juiz de primeiro grau acolheu a preliminar de decadência, reconheceu o decurso do prazo legal para o exercício do direito à anulação do contrato e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante, ora embargada, sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de julgamento citra petita, ao argumento de que o Juiz
a quo
deixou de analisar os pedidos de indenização por danos morais e materiais, violando os artigos 141 e 492 do CPC, que consagram o princípio da congruência.

Alegou que tais pedidos eram autônomos e cumulados, não se confundindo com o pedido de rescisão contratual, motivo pelo qual deveriam ter sido expressamente apreciados.

No mérito, argumentou que não há decadência, uma vez que o contrato não chegou a ser definitivamente concluído, dado que sua celebração estaria sujeita à condição suspensiva relacionada à consolidação de débitos tributários da sociedade, os quais foram ocultados pelo Apelado.

Defendeu que o termo inicial do prazo decadencial sequer teve início, porquanto a conclusão do negócio jurídico ficou obstada por tais pendências, conforme documentos e reuniões entabuladas entre as partes.

Aduziu, ainda, que a contestação apresentada pelo Apelado/Embargante foi intempestiva, pleiteando a decretação de revelia e a produção dos efeitos correlatos, haja vista que o prazo para contestação já havia se exaurido.

Sustentou que houve omissão dolosa de dívida tributária superior a R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), fato que comprometeu a validade e o valor das cotas societárias objeto do contrato.

Sob tais argumentos, pugnou pela anulação da sentença para que os autos retornem ao juízo de primeira instancia com vistas à apreciação integral dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, o reconhecimento da inexistência de decadência e o consequente julgamento de mérito para condenar o Apelado à devolução dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, deu provimento ao Recurso e afastou o reconhecimento da decadência do direito da parte autora, declarando-se, ainda, a nulidade da sentença por julgamento citra petita, com a consequente remessa dos autos ao Juiz de primeiro grau para o regular prosseguimento da instrução e julgamento da demanda, com apreciação de todos os pedidos deduzidos na petição inicial.

Inconformado, o Embargante sustenta a existência de vícios que comprometeriam a integridade lógica do acórdão, alegando contradição e diversas omissões.

Contudo, nenhuma das alegações merece acolhida.

O primeiro ponto levantado pelo Embargante reside em suposta contradição no acórdão, que, ao reconhecer a eficácia da reunião societária de 19/06/2012 para fins de suspensão da eficácia do contrato, o teria feito com base em deliberação da qual a Embargada não participou diretamente.

Tal argumentação ignora por completo que o acórdão não reconheceu a eficácia da ata como uma deliberação formal em sentido técnico-jurídico, mas como um elemento indiciário da dinâmica relacional entre os sócios, reveladora de um entendimento comum de que havia passivos relevantes a serem apurados antes da consolidação do negócio jurídico.

A reunião não foi tratada como negócio jurídico autônomo capaz de produzir efeitos obrigacionais imediatos para a Embargada, mas como parte de um contexto fático mais amplo, em que os próprios familiares da Autora participaram das tratativas societárias, circunstância fática que afasta a rigidez formal pretendida pelo Embargante.

A argumentação do Embargante, portanto, desloca o foco interpretativo da
ratio decidendi
e constrói uma falsa contradição, a partir de premissas que não foram adotadas pelo julgado.

Ademais, ainda que a Embargada não estivesse presente fisicamente à reunião, não se pode presumir que não tenha anuído ou ao menos consentido com o desenrolar dos atos empresariais subsequentes.

O acórdão foi claro ao adotar uma leitura conjunta da conduta das partes, incluindo o contexto da reunião, os documentos e as demais manifestações que indicam a não consolidação imediata do contrato por causa dos passivos fiscais.

Não há, portanto, qualquer oposição lógica entre as premissas fáticas adotadas e a conclusão jurídica alcançada.

No que se refere à alegada omissão quanto ao princípio da indivisibilidade da prova e ao comportamento contraditório da Embargada, mais uma vez, não há como reconhecer qualquer vício no julgado.

O acórdão não ignorou tais elementos. Ao contrário, enfrentou diretamente a alegação de que a Embargada tinha conhecimento prévio dos passivos tributários, e refutou-a ao afirmar que a simples ciência ou a posterior atuação empresarial não são suficientes para descaracterizar o vício de consentimento, especialmente quando o dever de informação foi descumprido pelo alienante das cotas.

De igual forma, o julgado foi enfático ao afastar o início do prazo decadencial exatamente porque o contrato não havia sido considerado concluído, não por formalismo, mas em virtude da suspensão de sua eficácia decorrente de vícios materiais e da ausência de confiança negocial.

Essa interpretação está em consonância com a moderna teoria contratual e com a doutrina do contrato como processo, corrente já amplamente adotada pelos Tribunais Superiores.

No tocante à suposta omissão relativa à existência de coisa julgada oriunda da Ação Monitória anteriormente ajuizada, tampouco prospera a tese do Embargante. Embora o acórdão não tenha utilizado a expressão “coisa julgada” ou citado nominalmente o art. 508 do CPC, é manifesto que o reconhecimento da inexistência de aperfeiçoamento do contrato, premissa central do acórdão, invalida a lógica de preclusão consumativa que o Embargante pretende aplicar.

O título executivo extrajudicial discutido na Monitória decorreu de cheques que, por sua própria natureza, têm autonomia em relação ao negócio causal.

A discussão nesta ação é diversa e versa sobre a validade do negócio subjacente. A eventual existência de decisão anterior não constitui óbice intransponível ao controle de validade do negócio jurídico por vício de consentimento, especialmente quando este sequer teria produzido seus efeitos essenciais.

Quanto ao ponto relativo à alegação de que não houve julgamento citra petita, reitera-se que o acórdão expressamente reconheceu a existência de pedidos autônomos de indenização que não foram enfrentados pelo juiz de primeiro grau.

O entendimento adotado por esta Câmara é o de que o reconhecimento da decadência do pedido principal não prejudica, por si só, os pedidos acessórios, quando estes são formulados com causa de pedir e fundamentos autônomos, como era o caso dos pedidos indenizatórios por danos materiais e morais, fundados na alegada omissão dolosa.

Admitir a extinção desses pedidos sem análise específica equivaleria a afirmar que todo pedido cumulado está condicionado logicamente ao êxito do principal, o que não se coaduna com o princípio da congruência processual nem com a autonomia das esferas de responsabilidade contratual e extracontratual.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, o Embargante requer a menção expressa de diversos dispositivos legais e constitucionais. Contudo, como é cediço, o prequestionamento não exige que os artigos indicados sejam mencionados formalmente no corpo do acórdão, bastando que as teses jurídicas por eles abrangidas tenham sido efetivamente enfrentadas, ainda que de forma implícita. E é o que ocorreu.

A leitura integral do acórdão demonstra que todas as teses relevantes foram examinadas com profundidade, dentro de uma linha argumentativa coesa, lógica e suficiente para sustentar o resultado do julgamento.

Assim sendo, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Dessa forma, os embargos de declaração não se prestam como via de rediscussão do mérito ou como sucedâneo de recurso para alterar o resultado do julgamento.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o simples inconformismo da parte embargante com a fundamentação ou com o desfecho da decisão não constitui vício autorizador do manejo dos aclaratórios, devendo-se prestigiar a estabilidade e a coerência das decisões colegiadas.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025